Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701619-71.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IASMIN MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de citação da parte ré. Compulsando os autos, verifica-se que, após a publicação da sentença, a parte autora interpôs agravo de instrumento em face do ato que pôs fim ao processo, o qual não foi conhecido por esta Turma Recursal, ante a inadmissibilidade do recurso de agravo para atacar sentença que pôs fim ao processo. A parte autora então recorre novamente da mesma sentença, desta vez interpondo o recurso adequado. Não obstante, o recurso não pode ser conhecido. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Demais disso, o recurso seria ainda intempestivo, uma vez que o prazo de 10 (dez) dias se escoou em 08/06/2022 e o presente recurso foi interposto em 14/06/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora